Tribunal: TJMT
Processo: 0004455-02.2016.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004455-02.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA - CNPJ: 03.919.961/0001-92 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Guarantã do Norte/MT contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em 2016 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 130,10, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 358/2025, que disciplina a desistência de ações de cobrança de pequeno valor. O Apelante alegou que a extinção de ofício afrontaria o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelecem condições específicas para tanto, além de defender a inaplicabilidade retroativa da norma municipal e a possibilidade de suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada antes da vigência da Lei Complementar Municipal nº 358/2025, com base nas diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação das medidas administrativas prévias exigidas pela jurisprudência e regulamentação vigente caracteriza falta de interesse processual do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF reconhece como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionada à comprovação de medidas administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da CDA.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184, fixando diretrizes para extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, inclusive em relação à inércia do exequente e à ausência de localização de bens penhoráveis.

5.

Ainda que a sentença tenha se fundamentado na Lei Complementar Municipal nº 358/2025, a extinção da execução fiscal encontra amparo jurídico suficiente na ausência de comprovação, pelo ente público, das exigências previstas pelo STF e pelo CNJ, mesmo após expressa intimação.

6.

A inércia do Município em demonstrar a adoção das medidas administrativas e extrajudiciais necessárias evidencia a ausência de interesse processual, legitimando a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual é legítima quando o exequente, devidamente intimado, não comprova a adoção das medidas prévias exigidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor pode ser mantida com fundamento diverso, desde que haja respaldo em precedente vinculante e observância ao contraditório.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJMT, Apelação Cível nº 1002179-02.2022.8.11.0012, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Município de Guarantã do Norte, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior ao limite estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 358/2025, que dispôs sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais de pequeno valor.

O Apelante sustenta, que a decisão deve ser reformada, pois a Lei Complementar n. 358/2025 não poderia ser aplicada retroativamente a execução ajuizada em 2016, sob pena de violação ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, apenas quando observadas as condições fixadas, quais sejam, tentativa de solução administrativa, protesto da CDA e ausência de movimentação útil por longo período

Argumenta, ainda, que a Resolução Conselho Nacional de Justiça n. 547/2024, editada para dar efetividade ao Tema 1184 do STF, limita a extinção de ofício a execuções ajuizadas com valor inferior a R$ 10.000,00 e sem citação ou bens localizados há mais de um ano, hipóteses que não se verificam no presente caso, uma vez que houve diligências ativas e pedido de bloqueio via SISBAJUD.

Alega, também, que o artigo 2º da Lei Complementar n. 358/2025, exige requerimento expresso do Poder Executivo para a desistência de execuções de baixo valor, o que não ocorreu nos autos, sendo indevida a extinção de ofício.

Defende, ainda, que, mesmo sob a ótica da racionalização processual, o juízo deveria ter aplicado o art. 40 da Lei de Execução Fiscal, suspendendo o processo e observando os prazos de prescrição intercorrente, conforme o Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS) e a Súmula 314/STJ, em vez de extinguir sumariamente a execução

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com apreciação das medidas executórias pendentes, ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 40 da LEF, com suspensão e arquivamento provisório do feito, nos termos da jurisprudência consolidada.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de
Guarantã do Norte, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, sob o fundamento de que o valor cobrado é inferior ao limite estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 358/2025, que dispôs sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos fiscais de pequeno valor.

Denota-se dos autos que o Município de Guarantã do Norte/MT ajuizou ação de execução fiscal em face da empresa, Construtora Constrular LTDA, visando à cobrança de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa nº 574/2016, no valor de R$ 130,10, originada do exercício de 2016.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, definindo que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre estas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] Antes de analisar o pedido de ID 188855314, determino que a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Caso entenda pela sua inocorrência, deve comprovar a adoção das medidas administrativas prévias indicadas no precedente Tema 1184/STF (conciliação com a parte executada, considerar outra solução administrativa e/ou protestar as certidões de dívida ativa), visando à satisfação do crédito executado, sob pena de, não o fazendo, configurar-se a falta de interesse que justifica a extinção do processo. [...]”.

Por meio do petitório de id.

335674587, o ente público se manifestou alegando: a) inexistência de inércia apta a ensejar a extinção do feito; (b) inaplicabilidade das recentes resoluções do CNJ que exigem prévias medidas administrativas, por não poderem retroagir para alcançar execução ajuizada anteriormente.

Diante disso, o Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“[...] Ante o exposto, reconhecendo de ofício a aplicação da Lei Complementar nº 358, de 26 de maio de 2025, do Município de Guarantã do Norte/MT,
JULGO EXTINTO
o presente feito
SEM

RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil c/c artigos 1º e 2º da Lei Complementar Municipal nº 358/2025. [...]”.

Contra essa decisão, o Município de Guarantã do Norte interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º.
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de medidas extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

Dessa forma, constata-se que, após o
julgamento do paradigma
, o ajuizamento de execuções fiscais pressupõe a realização prévia de tentativa de conciliação ou a adoção de medida administrativa alternativa, bem como o protesto do título executivo, salvo nos casos em que restar demonstrado que tais providências se revelam inadequadas diante de critérios de eficiência administrativa.

Em que pese o juízo singular tenha julgado extinta a execução com base na Lei Complementar Municipal n. 358/2025
, que autoriza a desistência das execuções fiscais pela Fazenda Pública, o fato é que o
Apelante não ter comprovou o atendimento das providências estabelecidas no mencionado Tema 1184, visto que não apresentou, no Juízo de primeiro grau, provas da tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
e o comprovante da realização do protesto do título
,
penso que a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada.

Frise-se que o Recorrente foi previamente intimado para adoção das medidas pertinentes, estabelecidas no Tema n. 1.184, do STF, porém deixou de comprovar o seu atendimento. Logo, restou evidenciada a ausência de pressuposto
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO N.º 547/2024-CNJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PRÉVIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual, em razão do não cumprimento das exigências previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução n.º 547/2024-CNJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau e a decisão monocrática aplicaram corretamente o Tema 1.184/STF e a Resolução n.º 547/2024-CNJ, diante da alegada comprovação de medidas extrajudiciais pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184/STF e a Resolução n.º 547/2024-CNJ exigem a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, salvo motivo justificado.

4. Verificada a inércia do recorrente em comprovar tais requisitos, mesmo após a concessão de prazo para regularização, a extinção da execução fiscal é legítima, por ausência de interesse processual.

5. A jurisprudência consolidada reforça a necessidade de prévia intimação para manifestação quanto à extinção, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige a observância dos requisitos do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024-CNJ, com prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a eventual regularização.

2. A inércia do exequente em cumprir os requisitos normativos e jurisprudenciais caracteriza a ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10 e 485, IV; Resolução n.º 547/2024-CNJ, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208/SC (Tema 1.184); TJ-MG, Apelação Cível n.º 5009608-29.2022.8.13.0324.

(N.U 1002179-02.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)”. (negritei).

Por tais considerações, o não provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, mantendo a sentença, por fundamento diverso, ou seja, por ausência de interesse processual,
com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026